Tribunal: TCU
Processo: 011.272/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6610/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.272/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Conceicao Farias Leao (XXX.127.534-XX); Emanuel Luiz do Nascimento (XXX.823.394-XX); Jamerson Vieira Santos (XXX.470.274-XX); Joao Carlos Vilar de Oliveira (XXX.140.884-XX); Joyce Santos da Silva (XXX.748.094-XX); Lais Leao Ferreira (XXX.044.964-XX); Maciano Monteiro da Silva (XXX.279.834-XX); Mateus Feitosa Rodrigues de Lima (XXX.796.314-XX); Moabe Soares Lima (XXX.560.214-XX); Pedro Candido Andrade Xavier (XXX.191.954-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.